Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716183-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retratação de ID 41221737, pois, ao contrário do que alegam os agravantes, não há fato novo a justificar a alteração da decisão de ID 35537605 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Com efeito, a expedição de ofício pelo Juízo a quo ao 8o Ofício de registro de Imóveis do Distrito Federal determinando o bloqueio das matriculas dos imóveis referentes às glebas 01 a 11 do Setor Habitacional Mestre D’Armas se trata de mero cumprimento da determinação contida na decisão agravada na origem, conforme consta de seu dispositivo, assim transcrito (ID 97307341 dos autos de origem): Em face do exposto, concedo a tutela cautelar, para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região mencionada na demanda em suas respectivas residências ali estabelecidas. Determino, também a título de tutela cautelar antecedente, o bloqueio da matrícula do imóvel disputado, até a resolução da presente demanda, devendo ser oficiado ao oficial do cartório de registro de imóveis competentes, para ciência e cumprimento à presente decisão, ficando facultado apenas a prática de eventuais prenotações, de modo a firmar-se possíveis preferências e ressalva de interesses. (destaquei) Registre-se, ainda, que o próprio ofício de ID 41221739 faz referência à decisão que é objeto de insurgência neste agravo de instrumento. Confira-se: Nos termos da decisão liminar no 97307341, cuja cópia segue anexa, solicito a Vossa Senhoria o bloqueio das matrículas dos imóveis disputado na presente lide, qual seja, "Glebas 01 a 11, do Setor Habitacional Mestre D’Armas, objeto da ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, cuja Gleba Maior, contendo 271,9921 hectares e perímetro de 7.593,61 metros, foi objeto das matrículas no 4302, 155135, 155136, 2517, 5813, 173147, 67084, R-/67084, R6/67084, 124134 e R-3/115454", registradas sob os números 124.134, 67.084, 173.147". (destaquei) Ademais, os agravantes interpuseram o recurso cabível para combater a decisão de ID 35537605 que indeferiu a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo aguardar o julgamento do meio processual adequado, por meio do qual poderá ser alterado ou mantido o provimento jurisdicional questionado. Por fim, verifico que a Exma. Desembargadora Simone Lucindo proferiu despacho de ID 41290608 nos autos do Conflito de Competência no 0728421-55.2021.8.07.0000, apontando possível divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão de ID 40975289 proferido naqueles autos. O referido despacho busca o esclarecimento sobre qual o órgão competente para o julgamento do AGI 0728421-55.2021.8.07.0000 (1o ou 3o Turma Cível), o qual possui conexão com o presente recurso. Assim, determino a remessa do presente recurso à Secretaria para que aguarde o resultado final do Conflito de Competência no 0735596-03.2021.8.07.0000. Registre-se que, ao ser julgado o Conflito de Competência, os presentes autos devem ser associados ao AGI 0728421-55.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, DF, 29 de novembro de 2022 17:47:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador